Tribunal: TJSP
Processo: 1008223-32.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
1. Os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito consignado com RMC. Ausência de ato ilícito praticado pelo réu. Ademais, a contratação ocorreu em 2021 e a

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
1. Os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito consignado com RMC. Ausência de ato ilícito praticado pelo réu. Ademais, a contratação ocorreu em 2021 e a ação foi proposta somente em 2023, tendo a apelante utilizado os serviços, que implicaram concessão de crédito e aceitação. Comportamento, pois, que implica aquiescência consciente. Demonstração, ademais, pelo réu, de informações gerais adequadas quanto à característica da operação, de modo que a alegação, a esta altura, de que não foi antecedida de informação adequada, viciando a adesão, é autodestrutiva. Sentença que não comporta reparo.
2. Má-fé processual. Caracterização. Sentença que aplica. Caso, realmente, de má-fé. Multa mantida.
3. Recurso desprovido, majorando-se os honorários a cargo da apelante.